Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003210-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.688.922/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 551.810.581-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para: (i) suspender os efeitos da mora; (
ii
) impedir medidas constritivas e inscrição em cadastro de inadimplentes; e (
iii
) determinar a inversão do ônus da prova. A demanda revisional questiona cláusulas de capitalização diária de juros e taxa remuneratória superior à média de mercado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação do nome da parte agravante;

(
ii
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da agravante.

III. Razões de decidir

3.A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova técnica mínima ou demonstração de cobrança manifestamente abusiva, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (Tema 29 e Súmula 380).

4.A ausência de depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea afasta o atendimento aos critérios fixados pelo STJ para o deferimento da tutela antecipada em ações revisionais (REsp 1.061.530/RS).

5.É admissível, entretanto, a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da agravante em relação à complexidade dos produtos bancários contratados, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para manter os efeitos da decisão agravada no que tange à inversão do ônus da prova e à concessão da justiça gratuita. Tutela de urgência indeferida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta de abusividade contratual, cumulada com o depósito da parcela incontroversa ou caução idônea.

2. A alegação genérica de cláusulas abusivas, desacompanhada de prova técnica mínima, não autoriza a suspensão dos efeitos da mora nem impede a negativação.

3. É admissível a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora frente à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 98, §3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
29.03.2013; STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento pedido de tutela recursal interposto por M.A.R. da Cruz e Cia LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação revisional no 1001538-19.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante alega que o contrato objeto da demanda revisional (CCB no 002.152.982) contém taxa de juros manifestamente abusiva de 53,93% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade é de 26,88%

Argumenta que o contrato prevê capitalização diária de juros sem informação da taxa diária aplicável, em violação ao entendimento do STJ (REsp 1.826.463/SC), bem como que existe cobrança indevida de tarifa de emissão de contrato (R$ 2.773,00) e seguro prestamista (R$ 1.923,99).

Aduz que a negativação do nome da empresa ou eventual execução do contrato pode inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, e, por essa razão, faz jus à gratuidade judiciária por ser empresa de pequeno porte em dificuldade financeira.

Deferido o pedido de justiça gratuita e o pedido de efeito suspensivo (id.
268685294
)

Intimado (id.
268689769
), o agravado
não

apresentou
contrarrazões (id.
276614397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A matéria devolvida à apreciação desta instância recursal diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência, nos autos de ação revisional de contrato bancário, por meio da qual a parte autora busca a suspensão dos efeitos da mora, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e de medidas constritivas, além da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

N
os termos do art. 300 do CPC,
a concessão da medida requer a
presença
concomitante d
a probabilidade do direito invocado e
do
risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a
mera
propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade contratual alegada, conforme a Súmula 380/STJ e o entendimento fixado no Tema 29 (REsp 1.061.530/RS).

A Corte Superior
também fixou
que a suspensão de medidas restritivas decorrentes da
mora contratual somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, o questionamento integral ou parcial do débito, a demonstração da aparência de bom direito amparada por jurisprudência consolidada e o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea (REsp 1.061.530/RS).

No caso, embora a parte agravante aponte, em tese, a abusividade da capitalização diária dos juros e a excessividade da taxa remuneratória pactuada (53,93% ao ano, diante da média de mercado de 26,88% à época da contratação), não apresentou elementos técnicos mínimos que permitam aferir a plausibilidade da tese revisional nesta fase processual. As alegações permanecem genéricas, desprovidas de qualquer prova indiciária concreta, como planilhas comparativas, laudos contábeis ou demonstrações que evidenciem a ilicitude dos encargos cobrados.

Em relação à capitalização, a simples alegação de ausência da taxa diária no contrato — que apenas indica os percentuais mensal e anual — não basta para afastar, de plano, a validade da cláusula, sobretudo diante da presunção de regularidade dos contratos bancários e da autorização normativa conferida pelo Banco Central. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização com periodicidade inferior à anual desde que pactuada de forma clara, sendo suficiente, para tanto, a estipulação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
29/03/2013).

Quanto aos juros remuneratórios, embora o percentual contratado supere a média de mercado, a revisão judicial somente é admitida quando demonstrada desproporcionalidade manifesta — normalmente superior a uma vez e meia essa média — e ausentes justificativas técnicas relacionadas ao risco de crédito, ao spread bancário ou ao perfil do contratante, o que não se verifica nos autos.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, as alegações deduzidas pela parte demandam dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento sumário de abusividade nesta fase, sob pena de indevida antecipação do mérito da ação revisional e violação ao contraditório
.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte precedente
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.
(...)
A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (
ii
) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (
iii
) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, conforme entendimento do STJ. No caso concreto, a agravante não demonstrou, em análise sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual.
(...)
O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução. (N.U 1002777-69.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, entendo cabível sua manutenção, ainda que revogada a liminar anteriormente concedida. A redistribuição do encargo probatório, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é admissível diante da hipossuficiência técnica da parte demandante frente à complexidade da matéria tratada, notadamente em contratos bancários.

Trata-se de empresa de pequeno porte que, diante da assimetria informacional em relação à instituição financeira, carece de melhores condições para demonstrar eventuais abusividades contratuais. A medida não configura antecipação do mérito, tampouco afronta o contraditório, servindo, ao contrário, para assegurar o equilíbrio processual e viabilizar a adequada instrução da demanda revisional.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos e revogando a liminar anteriormente concedida quanto à suspensão dos efeitos da mora, da negativação e de medidas constritivas.

Mantêm-se, contudo, os efeitos da decisão no que tange à concessão da justiça gratuita, diante da demonstração de hipossuficiência econômica da parte agravante, e à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em razão de sua hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025